Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0002608-23.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLEY RIBEIRO DA FONSECA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se o Ministério Público para manifestar-se sobre os embargos opostos, especialmente quanto ao pedido de retificação de ofício da dosimetria pena. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito